Tribunal: TJES
Processo: 5003967-44.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003967-44.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIPEVES - SISTEMA DE PROTECAO VEICULAR DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIZ SOUTO FILHO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais, ao argumento de que o autor contratou seguro de veículo junto a empresa requerida, contudo, quando estava próximo a cidade de Rio Bananal o veículo apresentou uma pane mecânica, o que lhe impossibilitou de prosseguir viagem.

Em contato com a requerida, a fim de solicitar guincho para rebocar seu veículo o autor não obteve êxito, esperando, do primeiro contato com a requerida às 17:36 até às 22h, sendo necessário o apoio de outro carro e de uma corda para rebocar o veículo.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENOU, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2750826) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, é incontroverso que a requerida não enviou reboque para recolhimento do autor, fazendo com que este tenha que esperar por quase 5 horas, sendo que tal fato não foi negado pela requerida em contestação e é corroborado pelos áudios juntados aos autos, bem como, pelos protocolos de atendimento constantes na exordial.

Nesse sentido, injustificada a demora para envio do reboque, visto que a alegação de que o ocorrido se deu em localidade isolada e distante o que dificultou o acesso dos prestadores de serviço não merece prosperar.

A pane do veículo se deu na estrada de Linhares X Rio Bananal, ou seja, em cidade limítrofe ao da residência do autor, não sendo razoável a espera por cerca de 5 horas, devendo a requerida disponibilizar meios para a resolução do problema de forma eficaz, pelo que, entendo que houve a falha na prestação de serviço.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.